Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. CONSULTA DE IMÓVEIS. ÔNUS DO CREDOR.

1. Acerca do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, a Circular n. 3.347/2007, do Banco Central do Brasil, esclarece que o CCS-BACEN consiste em sistema destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições.
2. A consulta anterior do juízo por meio do sistema SisbaJud já apresentou dados referentes a eventuais relações jurídicas entre as instituições financeiras e os devedores. A parte agravante não apontou qualquer operação bancária que constaria em eventual consulta ao CCS-BACEN e que não estaria alcançada pelo SisbaJud, diante da identidade entre as bases de dados.
3. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI presta informações sobre operações imobiliárias dos devedores. Todavia, representa indevida transferência de ônus ao Poder Judiciário o fato de o credor pretender que medidas ao seu alcance sejam substituídas por consultas realizadas diretamente pelo juízo. O princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição, cujas diligências lhe são possíveis. O credor pode, portanto, por seus próprios meios, realizar a consulta extrajudicial de bens imóveis dos devedores.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.